Tribunal: TJDFT
Processo: 0797926-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. TRANSPORTE AÉREO. PROGRAMA DE BENEFÍCIOS. ALTERAÇÃO NO REGULAMENTO. LEGALIDADE. MUDANÇA NA EMISSÃO DE PASSAGEM CORTESIA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A autora, participante do programa de fidelidade Azul Itaú Visa Infinite, ajuizou ação para que a ré permita a emissão de passagem aérea, com a aquisição de outra passagem cortesia (Companion Pass), por meio de milhas. Sustenta que o regulamento vigente no período em que aderiu ao programa autorizava a emissão da passagem por dinheiro ou milhas. Pediu que a ré fosse obrigada a cumprir a oferta nos termos inicialmente contratados.
2. Não há direito adquirido por parte do aderente ao programa de fidelidade. Ao optar pela adesão, o cliente aceita expressamente todos os termos e condições de uso estipuladas pelo programa. E de acordo com a Cláusula 14.8 do regulamento “[a] Azul poderá cancelar ou alterar o Programa de Fidelidade bem como efetuar qualquer alteração neste Regulamento, a qualquer momento e com prévio aviso caso a alteração restrinja direitos do Participante”.
3. Se o regulamento do programa de fidelidade permite alteração unilateral, desde que previamente informada, não se observa abusividade na alteração anunciada em 27/2/2024 e implementada em 1o/4/2024 (ID 71852801, pág. 12/13).
4. Nesse sentido: “[o]s programas de milhagem das companhias aéreas são ofertados como forma de premiação pela fidelização do cliente. Por se tratar de uma espécie de bonificação, de premiação, inexiste direito adquirido em relação aos benefícios do programa de milhagem, os quais inclusive podem ser extintos. Logo, admite-se a alteração das regras para obtenção do benefício, desde que devidamente divulgada e observado prazo razoável.” (g.n.). Acórdão 1939916, 0703267-85.2024.8.07.0014, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.
5. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido. Relatório em separado.
6. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.